Tribunal: TJES
Processo: 5001271-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001271-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARAH WAICHERT RAMOS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO NEGATIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INTERESSE JUSTIFICADO NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Prevalece na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, a despeito da ausência de previsão legal expressa, admite-se o ajuizamento do denominado “inventário negativo” quando demonstrado o legítimo interesse e a necessidade na declaração judicial de ausência de bens a partilhar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SARAH WAICHERT RAMOS em face da sentença id 5106746, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual da Apelante no ajuizamento da presente ação de “inventário negativo”.

Pelas razões recursais id 5106747, a Apelante pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à ação, alegando, em síntese, (a) que a jurisprudência tem admitido o ajuizamento do “inventário negativo”, tanto na esfera judicial, quanto na esfera extrajudicial; (b) que a manutenção da sentença “obrigará todos os herdeiros de SÉRGIO MÁRCIO RAMOS a demandarem em vários processos nos quais consta como parte ativa e passiva, tonando-se dificultosos os respectivos processamentos, tanto quanto dispendiosos para promover a apuração de possíveis bens à colação ou sobrepartilha dos bens que vierem a ser auferidos, cuja exação reclamará um complexo trabalho, portanto trazendo ao judiciário trabalho bem mais oneroso, que já suporta até então”.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Em tempo, retifique-se o cadastro eletrônico processual a fim de excluir Sérgio Marcio Ramos do polo passivo recursal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001271-83.2022.8.08.0035

APELANTE: SARAH WAICHERT RAMOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SARAH WAICHERT RAMOS em face da sentença id 5106746, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual da Apelante no ajuizamento da presente ação de “inventário negativo”.

Pelas razões recursais id 5106747, a Apelante pugna pela anulação da sentença a fim de que seja dado prosseguimento à ação, alegando, em síntese, (a) que a jurisprudência tem admitido o ajuizamento do “inventário negativo”, tanto na esfera judicial, quanto na esfera extrajudicial; (b) que a manutenção da sentença “obrigará todos os herdeiros de SÉRGIO MÁRCIO RAMOS a demandarem em vários processos nos quais consta como parte ativa e passiva, tonando-se dificultosos os respectivos processamentos, tanto quanto dispendiosos para promover a apuração de possíveis bens à colação ou sobrepartilha dos bens que vierem a ser auferidos, cuja exação reclamará um complexo trabalho, portanto trazendo ao Judiciário trabalho bem mais oneroso, que já suporta até então”.

Após analisar os autos, penso merecer reforma a sentença hostilizada.

Consoante cediço, o entendimento prevalente na jurisprudência pátria proclama que, a despeito da ausência de previsão legal expressa, admite-se o ajuizamento do denominado “inventário negativo” quando demonstrado o legítimo interesse e a necessidade na declaração judicial de ausência de bens a partilhar.

Neste sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do recurso de apelação nº. 0001895-05.2016.8.08.0012, de 01.06.2023, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE FOI INTERPOSTO EM NOME DA INVENTARIANTE FALECIDA – EXISTÊNCIA DE PESSOA NATURAL QUE TERMINA COM A MORTE – PARTE FALECIDA QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO, TAMPOUCO A ADVOGADA POSSUI CAPACIDADE POSTULATÓRIA – MANDATO EXTINTO – PROCEDIMENTO, ADEMAIS, QUE CARECE DE INTERESSE DESDE A SUA PROPOSITURA – INVENTÁRIO PROPOSTO EM 2016, EM RAZÃO DE PESSOA FALECIDA EM 1991 – AUSÊNCIA DE BENS ATESTADA JÁ NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES SEM JUSTIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL NECESSIDADE DE INVENTÁRIO NEGATIVO – EXTINÇÃO QUE SE IMPUNHA MESMO ANTES DO FALECIMENTO DA INVENTARIANTE – AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA EXTINÇÃO POR ABANDONO, MAS DEVE SER MANTIDA A EXTINÇÃO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Embora se admita o inventário negativo, a doutrina e a jurisprudência, impõe que haja a demonstração do interesse nesse, o qual deve ser justificado
ab initio
pelo requerente.
Na hipótese em tela, a requerente não demonstrou a necessidade do ajuizamento da ação, visto que não expôs a razão pela qual necessitaria do inventário negativo.

6. À vista disso, impunha-se mesmo a extinção do feito, embora por fundamento diverso, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, pois mesmo antes do falecimento da inventariante, não havia interesse para propositura do procedimento em apreço.

(...)”

No caso dos autos, observa-se que a Apelante, autora da ação e pretensa inventariante, sustenta que o interesse processual na demanda se justifica na necessidade de figurarem os herdeiros como sucessores processuais em ações judiciais em que o
de cujus
figura ora como autor, ora como réu.

O referido argumento não foi acolhido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que reputou carecer a Apelante de interesse processual por entender que “
em não havendo bens a inventariar e sendo os herdeiros capazes e maiores, como é o caso dos presentes autos, deve-se admitir a habilitação dos herdeiros em qualquer ação que a “de cujus” seja parte, na forma do artigo 689 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a abertura de inventário”
.

Não obstante, reputo legítimo o fundamento jurídico declinado pela Apelante para o processamento do “inventário negativo”, haja vista a existência de interesse dos herdeiros em restringirem sua responsabilidade patrimonial, sobretudo nas ações de cobrança de dívidas em que o
de cujus
é réu, como demonstrado no documento id 5106741.

Com efeito, o art. 1.792, do Código Civil, preceitua que “
o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados
”.

Assim, sobressai da legislação civil o encargo do herdeiro em comprovar a extensão patrimonial derivada da herança partilhada, de modo que resta justificado o interesse no processamento do “inventário negativo”.

Ademais, corrobora a possibilidade de deflagração do procedimento a própria previsão de “inventário negativo” pela via extrajudicial, como previsto no art. 28, da Resolução nº. 35/07, do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor preceitua que “é admissível inventário negativo por escritura pública”.

Ora, se a instauração do “inventário negativo” é possível pela estreita esfera extrajudicial sem maiores restrições, quanto mais na via judicial, em que vigora o princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Deste modo, entendo deva ser anulada a sentença por “
error in procedendo”
e reconhecido o interesse processual no processamento da pretensão autoral, sem prejuízo do exame pelo Juízo
a quo
das condições da ação e dos requisitos de admissibilidade ínsitos ao procedimento, nos termos da lei.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento na forma delineada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.